Tribunal: TJES
Processo: 0026317-03.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026317-03.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARATAO SAO PEDRO LTDA

APELADO: BRASIMPEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA.
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. MERCADORIA ENTREGUE. RELAÇÃO JURÍDICA.
DEMONSTRADA
.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A duplicata é título de crédito causal, que se vincula à existência de uma compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviço, incumbindo ao emitente a demonstração de sua regulação emissão.

2.
Hipótese em que é indubitável a existência de relação jurídica entre as partes, sendo que apenas metade do valor das mercadorias – que foram devidamente entregues –; havia sido faturado na ocasião da emissão da nota fiscal de nº 000.015.024, de modo que a constituição da nota fiscal de nº 000.016.154 caracteriza, tão somente, o exercício regular do direito de cobrança da recorrida em razão do pagamento a menor realizado pela apelante.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026317-03.2019.8.08.0024

APELANTE
:
BARATÃO SÃO PEDRO LTDA

APELA
D
O:
BRASIMPEX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BARATÃ
O SÃO PEDRO LTDA
contra r. sentença de fls. 94/100, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“
ação de anulação de título de crédito e indenização por danos morais
”
ajuizada em face de
BRASIMPEX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou a sociedade empresária autora ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, fixados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (fls. 103/111), a recorrente pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que
(i)

“(...) quanto a segunda nota de nº 000.016.154, emitida em 23/08/2019, (quase um ano depois do negócio jurídico), não existe nenhuma relação jurídica comprovada nos autos”
; e
(ii)

“(...) em caso de ausência de comprovação da efetiva entrega da mercadoria, inexiste relação jurídica”.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 115/123, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Para melhor compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Trata-se de “ação de anulação de título de crédito e indenização por danos morais” ajuizada por
BARATÃO SÃO PEDRO LTDA,
ora recorrente, em face de
BRASIMPEX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI,
ora recorrida, na qual aduz, em síntese, que
“(...) recebeu, em seu estabelecimento, quatro duplicatas referentes a uma compra e venda da qual desconhece, motivo pelo qual não pagou os referidos títulos”,
e que
“(...) foi surpreendida por notificação extrajudicial de protesto (...) referente a uma das duplicatas, oriunda de uma nota fiscal de nº NF 16154”
.

Segue narrando que
“Ao total foram emitidas 04 duplicatas, todas oriundas da nota fiscal de nº 16154, e com valor de R$ 909,26 (novecentos e nove reais e vinte e seis centavos), totalizando a quantia de R$ 3.637,04 (três mil, seiscentos e trinta e sete reais e quatro centavos)”
.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pleiteando pela declaração de nulidade do título de nº 16154 e pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença vergastada que julgou improcedente a pretensão autoral, e contra a qual foi interposto o recurso que passo a apreciar.

Pois bem. Inicialmente, é importante ressaltar que, como a recorrente afirmou na petição inicial a inexistência de relação jurídica contratual, o ônus de provar a ocorrência dos referidos fatos recai sobre a pessoa jurídica requerida.

Com efeito, tratam-se de fatos negativos, impossíveis de comprovação por quem os alega ("prova diabólica"), impondo-se a inversão do ônus da prova, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRESTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME. PROVA NEGATIVA. SÚMULA N° 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...)
3. É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que
é inviável a exigência de prova de fato negativo
. Precedentes.
(...) 5. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1206818/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)
(grifei)

Firmada tal premissa, sabe-se que a duplicata é título de crédito causal, que se vincula à existência de uma compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviço, incumbindo ao emitente a demonstração de sua regulação emissão.

Senão vejamos os arts. 1º e 2º da Lei nº 5.474/1968:

Art. 1º
Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador.

§ 1º
A fatura discriminará as mercadorias vendidas ou, quando convier ao vendedor, indicará sòmente os números e valores das notas parciais expedidas por ocasião das vendas, despachos ou entregas das mercadorias
.

Art . 2º
No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.

§ 1º A duplicata conterá:

I - a denominação "duplicata", a data de sua emissão e o número de ordem;

II - o número da fatura;

III - a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista;

IV - o nome e domicílio do ven dedor e do comprador;

V - a importância a pagar, em algarismos e por extenso;

VI - a praça de pagamento;

VII - a cláusula à ordem;

VIII - a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial;

IX - a assinatura do emitente.

§ 2º Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura.

§ 3º Nos casos de venda para pagamento em parcelas, poderá ser emitida duplicata única, em que se discriminarão tôdas as prestações e seus vencimentos, ou série de duplicatas, uma para cada prestação distinguindo-se a numeração a que se refere o item I do § 1º dêste artigo, pelo acréscimo de letra do alfabeto, em seqüência.

I
n casu,
a recorrida colacionou aos autos os documentos de fls. 79/80 que demonstram que a recorrente realizou a compra de artigos de festa no montante de R$ 7.274,24 (sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), tendo a nota fiscal de nº 000.015.024 sido emitida para cobrança no valor de R$ 3.637,02 (três mil, seiscentos e trinta e sete reais e dois centavos).

Nota-se que os itens, e suas quantidades, constantes nas informações sobre o pedido de fl. 79 são os mesmos descritos na nota fiscal de fl. 80, apesar dessa perfazer apenas a metade do valor anteriormente indicado na ocasião da venda.

Ademais, a recorrida demonstra, ainda, que os produtos referentes à nota fiscal de nº 000.015.024 foram devidamente recebidos pela recorrente, conforme se depreende à fl. 81.

Nesse cenário, é indene de dúvidas que a nota fiscal de nº 000.016.154 (fl. 86), no valor de R$ 3.637,02 (três mil, seiscentos e trinta e sete reais e dois centavos) trata-se da complementação daquele valor global estipulado na ocasião da compra realizada pela recorrente dos produtos descritos à fl. 79-80. Ressalta-se que tal informação consta, inclusive, do referido documento, o qual informa na descrição do produto/serviço que trata-se de
“Nota Fiscal Complementar referente a diferença de preço na nota fiscal original”
.

Sendo assim, agiu acertadamente o Magistrado primevo ao concluir que
“(...) as duplicatas aqui discutidas compreendem o valor remanescente da mercadoria anteriormente adquirida pelo autor, cuja quantia não fora integralmente faturada quando da emissão da nota fiscal e entrega das mercadoras, não se tratando de nova aquisição, tão somente a cobrança do débito remanescente”.

Logo, indubitável a existência de relação jurídica entre as partes, sendo que apenas metade do valor das mercadorias – que foram devidamente entregues –; havia sido faturado na ocasião da emissão da nota fiscal de nº 000.015.024, de modo que a constituição da nota fiscal de nº 000.016.154 caracteriza, tão somente, o exercício regular do direito de cobrança da recorrida em razão do pagamento a menor realizado pela apelante.

A título exemplificativo, cito jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. DUPLICATA. COMPRA E VENDA DE SUCATA. FALHA NA COBRANÇA. FATURAMENTO A MENOR. NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. INADIMPLEMENTO. LIDE TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. De acordo com a Lei nº 5.474/68, é inválido o saque de duplicata sem lastro em uma relação subjacente de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, de maneira que a ausência de demonstração da existência de uma relação comercial efetiva enseja sua nulidade, de modo a não produzir qualquer efeito contra o sacado. 2.
Restando comprovado que a autora anuiu à cobrança da diferença do preço das mercadorias lançada na nota fiscal complementar emitida pelas rés, em razão do equívoco cometido pelo seu setor financeiro, que realizou a cobrança em valor insuficiente, e deixando aquela, injustificadamente, de realizar o pagamento de tal diferença, era lícito o saque da cambial pelo saldo devedor e o seu encaminhamento a protesto.
(...) Ação improcedente. Recurso provido, com a condenação da autora por litigância de má-fé.
(TJSP; AC 1000907-25.2016.8.26.0348; Ac. 13897118; Mauá; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Itamar Gaino; Julg. 26/08/2020; DJESP 28/08/2020; Pág. 2864)
(grifei)

Por derradeiro, em relação ao pedido de condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. Veja-se, a exemplo, o seguinte precedente do C. STJ:

(...) IV -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
V - Agravo Interno não conhecido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifei)

É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

Nessa esteira, não compreendo a interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, por si só, como conduta subsumível às hipóteses legais previstas para a incidência da multa por litigância de má-fé.

Nesse ensejo, por tudo que fora exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 14% (catorze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.